Tribunal: TJDFT
Processo: 0739192-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO SOBRE EXTENSÃO E VALORES DOS DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA FOTOGRAFIA E DA ORDEM DE SERVIÇO ELABORADA PELA CONCESSIONÁRIA. ORÇAMENTO QUE DESCREVE PEÇAS EM CONFORMIDADE COM O LOCAL DO IMPACTO NO VEÍCULO. AUTOMÓVEL NOVO. TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIA À REPARAÇÃO INTEGRAL. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS E O ORÇAMENTO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 3.587,64 decorrente dos danos causados em acidente de trânsito. Em seu recurso insurge-se quanto ao valor da condenação. Para tanto, alega que a colisão foi de pequena monta, sendo que já transcorreu mais de 3 anos do acidente e a parte autora confirma que ainda não realizou os reparos, demonstrando que as peças supostamente danificadas funcionam perfeitamente. Ainda, reforça que a colisão foi em baixa velocidade, sendo que sequer danificou o para-choque do automóvel da autora. Adiante, salienta que a prova documental cinge-se a uma mera ordem de serviço, que foi elaborada 39 dias após o acidente, onde consta a descrição de 5 peças do sistema de refrigeração. Entretanto, argumenta que se o veículo possuísse o sistema de refrigeração comprometido não seria possível que continuasse trafegando por mais de 3 anos sem qualquer reparo, destacando que não se justifica a alegada substituição da “alma do para-choque dianteiro”; dos “suportes esquerdo e direito do para-choque”; a grade do radiador e o condensador. Ademais, ressalta a ausência de notas fiscais ou outros documentos a justificar o dano mencionado, afastando o alegado prejuízo, uma vez que o dano material não se presume. Enfim, alega que a testemunha tinha esquecido do acidente, sendo o seu depoimento parcial, razão pela qual não deve ser apreciado na análise do caso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16093360-16093363). Contrarrazões apresentadas (ID 16100817).
III. Inicialmente, ainda que a parte autora alegue em contrarrazões a revelia da ré face o não comparecimento na audiência de instrução, destaca-se que o recurso não tem por objetivo reanalisar os fatos para apurar a dinâmica/culpa do acidente, uma vez que está adstrito à análise das provas nos autos para identificar a eventual extensão/valoração dos danos materiais fixados na sentença.
IV. Desde já, também não prospera a insurgência da parte ré quanto ao depoimento da testemunha, visto que o depoente buscou relatar os fatos (que aconteceram há alguns anos) conforme se lembrava, sendo que não há comprovação de que teria se manifestado de maneira imparcial.
V. Sobre o mérito, não se ignora que o impacto entre os veículos não tenha ocorrido em velocidade significativa. Ainda assim, colisões em velocidades reduzidas também geram danos, sendo que o responsável pelo acidente deve reparar os danos materiais sofridos pela parte adversa. No caso, a análise da extensão dos danos e da quantia necessária ao seu reparo exige, sobretudo, a observação da ordem de serviço ID 16093321, pág. 8 e da fotografia ID 16093348, pág. 2.
VI. Observando a fotografia dos danos no veículo da parte autora é certo que, pela única fotografia nos autos, identifica-se pequenos amassados na parte dianteira do para-choque do seu automóvel. Já a ordem de serviço engloba a “alma do para-choque dianteiro”; os “suportes esquerdo e direito do para-choque”; a grade do radiador e o condensador. Assim, a simples análise da fotografia já é suficiente para atestar que o impacto frontal atingiu o para-choque do veículo, justificando o valor do reparo referente à alma do para-choque e também quanto aos suportes do para-choque.
VII. Especificamente quanto ao condensador e a grade do radiador, é certo que a fotografia não permite identificar de forma clara os danos descritos na ordem de serviço. Contudo, os demais elementos nos autos são suficientes para justificar o reparo indicado. Para tanto, destaca-se que o veículo da parte autora era novo, com apenas 5 meses de uso, sendo que a ordem de serviço foi realizada em uma concessionária autorizada pelo fabricante. Neste sentido, não há elementos a afastar a credibilidade da concessionária, que ao apurar a extensão dos danos concluiu pela necessidade também da troca do condensador e da grade do radiador. Ademais, destaca-se que o condensador e a grade do radiador são peças que ficam logo acima do para-choque dianteiro, sendo crível apurar a veracidade da análise realizada pela concessionária acerca da troca destas peças, uma vez que correspondem ao local onde ocorreu a colisão entre os veículos.
VIII. Em tempo, ainda que a parte ré entenda que o valor do reparo é significativo comparado à extensão do impacto, deve-se relembrar que a condenação objetiva o reparo integral do prejuízo, sendo que o veículo da parte autora era novo, e a concessionária apurou que a solução para os pequenos amassados nas peças seria a sua troca por novas. Desse modo, ainda que a parte ré sustente que os danos não causaram prejuízos, inclusive permitindo que o veículo continue a trafegar mesmo com supostos danos no condensador e na grade do radiador, destaca-se que os danos não acarretaram “amassados” significativos, permitindo a continuidade do uso do veículo mas que, ainda assim, exigem o reparo no valor fixado, visto que os danos atingiram aquelas 5 peças identificadas pela concessionária (duas delas com valor significativo – grade do radiador e condensador), sendo que o reparo integral dos danos ocorrerá apenas com a troca das peças.
IX. Ainda, destaca-se que não há qualquer irregularidade no fato da ordem de serviço ter sido elaborada cerca de 40 dias após o acidente, uma vez que não há exigência de que eventuais orçamentos sejam feitos de forma imediata, sendo que se apresenta razoável o tempo transcorrido até que a autora tenha encaminhado o veículo para análise. Ademais, o veículo era novo, com apenas cinco meses de uso, não sendo razoável acreditar que os prejuízos apurados sejam proveniente de outros fatos, inclusive porque, conforme já apurado, os danos relatados aconteceram no exato local da colisão entre os veículos.
X. Enfim, ainda que transcorrido mais de três anos do acidente, não deve a reparação material ser condicionada ao conserto prévio do bem. Se não há comprovação de que o dano já tenha sido reparado, o valor da indenização deve ser definido com base no orçamento indicado nos autos, o qual possui credibilidade e verossimilhança, eis que efetivado junto à concessionária da fabricante “Cherry”, sendo razoável que o proprietário do veículo com poucos meses de uso confie na concessionária para apurar os danos ocasionados. Por todo o exposto, conclui-se que o dano material é devido na sua integralidade, devendo ser mantida a sentença vergastada.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.